Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006642-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GEOVANI POTRICH (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), MAIARA DENISE STEFFEN - CPF: 011.534.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CPC – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC.

Quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001674-39.2010.8.11.0015, onde figura como parte contrária GEOVANI POTRICH, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, reconheceu a ilegitimidade passiva de Maiara Denise Steffen para figurar na ação e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com relação a esta executada e, considerando o princípio da causalidade, condenou o excepto/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões, sustenta o Agravante que não são devidos os honorários no patamar em que foram fixados, pois o referido valor não atende à legislação vigente, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega que a decisão lhe causará dano, vez que estará obrigado ao pagamento de quantia notadamente injusta, incorrendo, inclusive em enriquecimento sem causa (em relação apenas ao percentual excedente) ao respeitável patrono da parte adversa.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja diminuído em patamar ínfimo a condenação em honorários, considerando a atuação na causa e aplicação do principio da proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a jurisprudência firmada a respeito.

Contraminuta de MAIARA DENIS STEFFEN POTRICH (ID 127690195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de GEOVANI POTRICH e MAIARA DENISE STEFFEN, visando o recebimento do crédito formalizado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 20/00875-9.

Os executados foram devidamente citados da ação, sendo deferida a penhora online, restando parcialmente frutífera a diligência.

A executada MAIARA DENISE STEFFEN compareceu aos autos (ID 70452662 - Pág. 40/54) alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que figurou no instrumento contratual única e exclusivamente na condição de anuente para a oferta do imóvel hipotecado, dando consentimento à constituição da garantia descrita na cláusula garantia, sem exclusão de eventual meação.

Ainda aduziu que a penhora não observou o disposto no art. 835, § 3o, do CPC.

Assim, requereu a extinção do feito, com relação a excipiente, com a consequente revogação da ordem de bloqueio e, ainda, a condenação da exequente em litigância de má-fé.

O magistrado singular recebeu o petitório como exceção de pré-executividade, acolhendo-a em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva de Maiara Denise Steffen para figurar na execução e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com relação a esta, mas indeferiu o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Considerando o princípio da causalidade, condenou o excepto/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca do percentual na condenação do exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados na decisão agravada em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da corré Maiara Denise Steffen.

Sustenta o agravante que não são devidos os honorários no patamar em que foram fixados, pois o referido valor não atende à legislação vigente, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, necessário esclarecer o cabimento da fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ocasionando a exclusão de um dos litisconsortes passivos.

A opção do legislador foi por atribuir ao autor da ação, mesmo na substituição processual de parte ilegítima, o dever de arcar com a sucumbência.

Por interpretação sistêmica e, não havendo no CPC nenhuma disposição em contrário, presume-se que, sobrevindo extinção do feito em relação ao litisconsorte nominado pelo autor, incumbe a este o ônus de sucumbência, porquanto único responsável pela inclusão indevida da parte no processo.

No caso, pretende o agravante ver os honorários advocatícios fixados por equidade, ante o elevado valor da ação de execução.

Sem razão, contudo.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por fim, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ). 2. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MT, Agravo Interno no. 1019095-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quando apresentada a petição pelo exequente/apelante pugnando pela extinção do feito, já havia sido formada a triangularização processual, com o que incidem as regras dispostas nos §§1o e 10, do art. 85, do CPC. 2. Nesse contexto, evidente que perfeitamente cabível a condenação do exequente/apelante na condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC.

4. Aliás, quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça vedou a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (TJ-MT, RAC no. 1004181-98.2021.8.11.0037, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022